Tribunal: TJDFT
Processo: 0003702-40.2009.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
II - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA FORMULADA NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO TEMPORAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
III - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO. PRETENSÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM PELO JUÍZO COMPETENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFERIMENTO.
IV - AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PROBATÓRIA. INTERESSE REVELADO DE DEMONSTRAR A POSSIBILIDADE DE SOMA DAS POSSES. DIREITO NÃO ASSEGURADO AO APELANTE DE SE VALER DE TODOS OS MEIOS LEGAIS E MORALMENTE LEGÍTIMOS PARA DEMONSTRAR SUAS ALEGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de impugnação ao valor da causa formulado nas contrarrazões ao recurso, quando a parte não o fez em preliminar na contestação, porque a pretensão se encontra alcançada pela preclusão temporal, conforme regra posta no art. 293 do CPC.
2. As contrarrazões traduzem-se em via inadequada para a formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto à parte recorrida compete unicamente, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Pedido não conhecido.
3. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a nulidade da sentença proferida em primeira instância. Pedido não conhecido.
4. Gratuidade de justiça. Pretensão anteriormente deduzida ao julgador de primeira instância, mas não considerada pelo juízo competente. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça postulada pelo recorrente, porquanto recebe assistência jurídica da Defensoria Pública, notadamente quando inexistem nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar o ato administrativo por meio do qual a mencionada instituição aceitou o encargo de atuar em defesa dos direitos de quem demonstrou atender a parâmetros por ela estabelecidos no art. 1o da Resolução 140/2015, a qual fixa critério objetivo para aferição da hipossuficiência econômica de quem pretenda receber assistência jurídica integral e gratuita.
5. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
6. Previsão expressa há no art. 369 do CPC que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
7. Caso concreto em que não pode ser desconsiderada pelo juízo de origem a análise acerca da cadeia possessória do imóvel, porquanto a soma das posses dos antecessores impacta na incidência da prescrição aquisitiva sobre o bem.
8. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida.